Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711585-77.2021.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A. RECORRIDO: MÁRCIO SANTOS DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE 30 DIAS. PRAZO CERTIFICADO NOS AUTOS. ABANDONO. ART. 485, III, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA VIA PJE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A inércia da parte autora em cumprir a determinação de recolhimento das custas para viabilizar o cumprimento da diligência representa inércia processual, abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC. 2. A paralisação do processo por mais de 30 dias caracteriza-se por abandono processual, e, nesses casos, deve a parte ser “intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”, na forma do §1o do art. 485 do CPC, o que ocorreu na hipótese dos autos. 3. As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoais e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 274 do CPC e enunciado 240 da Súmula do STJ, sustentando que a intimação pessoal para dar andamento no feito deve ser também dirigida ao advogado, uma vez que é este quem possui capacidade postulatória; b) artigo 4o, caput, do Decreto-Lei 911/69, defendendo a possibilidade de o credor fiduciário valer-se da conversão da busca e apreensão em execução, ainda que o bem não tenha sido apreendido. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI (OAB/MG 146.442 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 198.379 - OAB/SP 319.501 - OAB/PR 56.918 - OAB/SC 8.927 - OAB/RS 74.909A) e RODRIGO FRASSETTO GÓES (OAB/MG 146.297 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 23.024 - OAB/SP 326.454 - OAB/PR 64.914 - OAB/SC 33.416 - OAB/RS 87.537A) (ID 39255249 - Pág. 16). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 274 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Saliente-se que as intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoais e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. Conforme já mencionado a parte autora foi intimada pessoalmente em duas oportunidades, conforme certidões de ID 36824735 e 36824737. Assim, considerando que a instituição financeira autora mantém cadastro no sistema do Pje para fins de comunicação eletrônica (Portarias GC 140/2018 e GPR 239/2019), foi realizada na origem a sua intimação pessoal, via sistema, para suprir a falta. Contudo, novamente intimada a promover os atos e diligências de sua responsabilidade, permaneceu inerte. Ressalte-se que as intimações das empresas e entidades públicas e privadas cadastradas previamente no sistema do Pje serão feitas por meio eletrônico e consideradas pessoais para todos os efeitos legais (Art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006). Observa-se, ainda, que os advogados do apelante também estão inseridos no sistema on-line de acompanhamento processual, o que possibilita dar andamento ao feito, conforme informado na própria petição inicial.” (ID 37062006 - Pág. 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à indicada afronta ao enunciado 240 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula no 518 do STJ, é inviável o conhecimento de eventual contrariedade a súmula que, para os fins do art. 105, III, a, da CF, não se enquadrar no conceito de lei federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.826.800/RN, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 29/6/2022). Quanto à apontada transgressão ao artigo 4o, caput, do Decreto-Lei 911/69, o recurso especial também não merece trânsito, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564234/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/5/2022). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI (OAB/MG 146.442 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 198.379 - OAB/SP 319.501 - OAB/PR 56.918 - OAB/SC 8.927 - OAB/RS 74.909A) e RODRIGO FRASSETTO GÓES (OAB/MG 146.297 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 23.024 - OAB/SP 326.454 - OAB/PR 64.914 - OAB/SC 33.416 - OAB/RS 87.537A) (ID ID 39255249 - Pág. 16). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030